Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. HIPOTECA. SÓCIO COTISTA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.
2. O acórdão foi claro e coerente ao deixar de aplicar o entendimento jurisprudencial invocado sobre a impossibilidade de renúncia sobre a impenhorabilidade do bem de família, bem como o entendimento sobre a exigência de reversão da dívida em prol da entidade familiar, em razão da ausência de efeito vinculante de tais jurisprudências.
2.1. Apontou, ainda, a possibilidade da penhora do bem porque foi oferecido em garantia real hipotecária, ressaltando que o executado, ora embargante, era sócio cotista da empresa tomadora do empréstimo exequendo e interveniente garante.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.